Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708272-04.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ALVES DE BAROS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE ALVES DE BAROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707904-33.2020.8.07.0010, proposta pelo BANCO PAN S/A em desfavor da agravante. Com efeito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em 16/02/2022, foi proferida decisão que determinou a intimação pessoal da requerida para apresentar o veículo no prazo de cinco dias, bem como informar o paradeiro do bem, sob pena de aplicação de multa por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade de justiça, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, inclusive de natureza criminal ou mesmo administrativas, tendo em vista a aparente venda do automóvel alienado fiduciariamente (ID 115817108 na origem). Ocorre que, em 17/02/2022, a agravante pediu a reconsideração da respectiva decisão, objetivando o afastamento da determinação contida na r. decisão do Magistrado de primeiro grau. Nos termos da resposta ao pedido de reconsideração (ID 116388639 na origem) da requerida, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração pelos fundamentos já explanados na decisão de ID 115817108. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta não estar obrigada a entregar o veículo, objeto da demanda, por ausência de previsão legal no Decreto-Lei 911/1969. Assevera que o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969 prevê que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, é facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Alega, portanto, que a consequência jurídica para a não localização do bem não pode ser danosa ao devedor como a que foi imposta pelo d. Magistrado de primeiro grau. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão impugnada. Em provimento definitivo, pleiteou a confirmação da antecipação da tutela requestada. Sem preparo, pois há pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto sob o ID 33602696 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, por padecer de requisito extrínseco de admissibilidade. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, verifica-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere à negativa ao pedido de reconsideração de decisão anterior, o qual somente teve o escopo de reafirmar o posicionamento anteriormente manifestado pelo magistrado, não se identificando a presença de conteúdo decisório, a desafiar o recurso interposto. Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ressalta que: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Grifo nosso. No caso, em 16/02/2022, foi proferida decisão que deferiu o pedido do agravado para determinar a intimação pessoal da agravante para informar a localização exata do veículo sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, bem como condenação à litigância de má fé (ID 115817108 na origem). Contra essa decisão, a agravante apresentou pedido de reconsideração em 17/02/2022, ensejando despacho do d. Magistrado de primeiro grau reiterando as razões proferidas na decisão anterior, sem qualquer cunho decisório (ID 116388639 na origem). Diante das datas acima referidas e do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), é inegável a intempestividade do recurso interposto pela agravante. Frise-se que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável estender a possibilidade de interposição de recursos, através de pedidos reiterados que visem à reconsideração de posicionamentos anteriores, a importar em pronunciamentos que apenas as confirmem. Sendo assim, a intempestividade do presente agravo de instrumento é manifesta. Corroborando este entendimento, releva apreciar as fundamentações colacionadas em casos análogos, como segue: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020,a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Diante da intempestividade, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela recursal. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de março de 2022 às 15:40:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548.